Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL. PROBLEMA ESTRUTURAL DO PRÉDIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. PRELIMINARS REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, alega que houve descumprimento contratual porquanto o apartamento foi vendido sem condição de uso, pois ausente o fornecimento de energia elétrica e medidor individualizado. Acrescenta que o recorrido não a informou acerca da ausência das instalações necessárias para o recebimento de energia elétrica. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais consistentes na condenação do recorrido a procedera à instalação elétrica necessária para individualização do fornecimento de energia elétrica do imóvel e o pagamento de cláusula penal de 20% sobre o valor do imóvel
2. Impugnação à gratuidade judiciária. A recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública que possui critérios objetivos para aferir a carência financeira e determinar as causas que serão patrocinadas pelo órgão. Dessa forma, mantenho a gratuidade judiciária. Rejeito a impugnação.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, a recorrente alega o descumprimento contratual do recorrido, sendo certa a utilidade e necessidade da presente ação. Preliminar rejeitada.
4. Decadência. Da análise dos autos resta claro que a presente ação possui como objeto a obrigação de fazer cumulada com estipulação de cláusula penal e não redibição, conforme alegação do recorrido em contrarrazões. Prejudicial afastada.
5. Recurso próprio, tempestivo (ID 56538423) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56538427).
6. No caso, não merece acolhida a alegação da recorrente que o imóvel não possui condição de uso, uma vez que habita nele por três anos. Também não se trata de ação redibitória, mas obrigação de fazer, de modo que a controvérsia, cinge-se em saber se houve disposição contratual, ainda que verbal, do vendedor em providenciar as ligações necessárias para individualizar a energia elétrica do apartamento adquirido pela recorrente.
7. Da análise dos autos, constata-se que não há disposição contratual impondo ao recorrido providenciar a individualização da ligação elétrica do apartamento adquirido pela recorrente. O documento de ID 56538363 - Pág. 2 comprova apenas que a adquirente de outra unidade (305) possuía disposição contratual diferente da recorrente, restando desconhecidas as demais cláusulas, de modo que não se presta a comprovar a obrigatoriedade do vendedor assumida com a recorrente.
8. Segundo depoimento do ex-síndico ouvido em audiência de instrução e julgamento, os adquirentes dos imóveis tinham ciência que os imóveis não possuíam o fornecimento de energia elétrica de forma individualizada. Esclareceu ainda que ausência da individualização dos relógios e medidores é um problema estrutural do prédio e a exceção do apartamento 305, além da cláusula contratual, decorreu de uma disposição existente no quadro de relógios que permitiu a individualização. Ora, não se tem notícia nos autos que o recorrido é o construtor ou empreendedor da obra, mas apenas adquirente que repassou o imóvel nas mesmas condições da aquisição.
9. No caso, além de não ter cláusula contratual que obrigue o recorrido a providenciar as instalações necessárias para individualização da energia elétrica, na condição de proprietário anterior não tem responsabilidade por defeitos estruturais do prédio. Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida.
10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.